Tribunal: TJDFT
Processo: 0718984-28.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. DÍVIDA. COPARTICIPAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. FASCAL. FUNDO PÚBLICO. RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO. DECRETO No 20.910/1932. INOCORRÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. Considera-se devidamente fundamentada a sentença que não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas no CPC, art. 489, §1o, tampouco afronta o texto constitucional.
2. O mandado de segurança é uma ação judicial de rito sumário e especial que não comporta instrução probatória (Lei no 12.016/2009, arts. 11 e 12).
3. O Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e dos Servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal (Fascal) administra valores de natureza pública (art. 3o da Resolução no 347/2024). O ressarcimento buscado pela Fascal, por não estar fundado na prática de ato doloso de improbidade administrativa, sujeita-se à prescrição de 5 anos, conforme Decreto no 20.910/1932, art. 1o.
4. O apelante não nega a existência da dívida e as provas demonstram que, apesar do longo tempo sem exercício do direito de cobrança pelo plano de saúde, os valores ainda são devidos. Além disso, a notificação de cobrança foi encaminhada antes do termo final da prescrição. Logo, a obrigação não está prescrita.
5. O procedimento administrativo observa os regramentos legais quando permite que o impetrante exerça o seu direito de defesa e de contraditório e tenha a sua participação plena e adequada no processo garantidas.
6. A correção monetária serve para recompor o poder aquisitivo original da moeda em face de perdas inflacionárias.
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.